Tribunal: TJDFT
Processo: 0745767-73.2018.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ACÓRDÃO. APELAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
1. De acordo com o princípio da singularidade ou unicidade recursal, o ordenamento jurídico prevê a existência de um único recurso próprio e adequado para cada decisão, razão pela qual há preclusão consumativa para a interposição do segundo recurso contra o mesmo ato judicial, o que impõe o não conhecimento da referida insurgência.
2. No caso, há óbice intransponível ao conhecimento dos embargos de declaração, porquanto o embargante aponta novo vício no acórdão do julgamento da apelação, e não no acórdão que julgou os primeiros embargos de declaração opostos.
3. Embargos de declaração não conhecidos.